Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751501-77.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MENDES FILM NÚCLEO BANDEIRANTE COMÉRCIO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS LTDA, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO, OSMAN PORTO JUNIOR RECORRIDA: SEGVEL COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. FATURAMENTO DA EMPRESA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DIFICULDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 2. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional se justifica como meio de garantir o direito do credor. 3. A ordem de penhora do art. 835 do CPC é preferencial e não absoluta, devendo serem observadas as circunstâncias do caso concreto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 835 e 866, ambos do CPC, defendendo que a penhora do faturamento da empresa só pode ser deferida se não forem encontrados outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos, na medida em que foram encontrados inúmeros bens de valor e não foi realizada pesquisa de imóveis. Sustentam que deve ser respeitada a ordem de preferência legal de penhora. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 835 e 866, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58423413): "(...) As alegações de que o juízo não teria realizado o ERIDF e ter ignorado o SISBAJUD e RENAJUD não são verossímeis, pois a decisão ID 170122312 expressamente transferiu dinheiro penhorado em conta corrente para o credor e a decisão ID 147857953 expressamente abordou o direito de penhora dos direitos sobre o veículo. Ademais, se o devedor tem dinheiro em conta corrente ou bens disponíveis para pagar os valores em aberto, basta depositar em juízo ou oferecê-los à penhora. Embora os devedores reclamem a forma menos onerosa de execução, não indicam bens suficientes e suscetíveis de penhora." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese” (AgInt no REsp 2.105.792/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do patrono Bruno Pereira de Macedo, OAB/DF 39.685. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021